Tribunal: TJES
Processo: 5040339-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040339-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELO ANTONIO BOINA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

MARCELO ANTONIO BOINA em face de

TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual narrou a parte autora, em síntese, ser cliente da requerida, utilizando-se dos
serviços de telefonia. Informa que a linha telefônica começou a apresentar problemas de intermitência e, posteriormente, deixou de funcionar, ficando indisponível para uso dentro do plano contratado. Aduziu
, entrou em contato com a ré por diversas vezes, todas sem sucesso. Por consequência, ajuizou a ação requerendo o restabelecimento da linha e condenação por danos morais.

Em contestação, a requerida alegou, em síntese, preliminarmente, a incompetência do Juízo, a inépcia da inicial e o desvio de finalidade do contrato. No mérito, informou que não detectou qualquer interrupção perene no fornecimento dos serviços contratados, pugnando pela total improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que:

a) CONFIRMO a decisão de ID 34861040 que determinou à reclamada o restabelecimento do serviço de telefonia contratado pelo autor, vinculado ao código do cliente 8999 2771 7719 DV: 7, sob pena de multa diária, tornando definitivas as astreintes já devidas pela ré ao autor, no valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais - 13 dias x R$50,00), sobre o qual incide correção monetária desde o arbitramento (18/12/23), DETERMINANDO ainda à operadora, diante da notícia de nova suspensão do serviço, que RESTABELEÇA a linha do autor, em 5 dias, sob pena de incidência da multa diária antes fixada;

b) CONDENO a ré a pagar ao autor o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelo dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Em sede recursal, a requerida, irresignada, pugna pela reforma da sentença, aduzindo a ausência de falha na prestação do serviço, afastamento ou redução das astreintes, a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Embora seja desnecessária a nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), bem como que, considerando-se a hipossuficiência técnica do consumidor, caberia a Requerida, ora Recorrente, a comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito afirmado pelo recorrido.

Passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa recorrente e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a interrupção no serviço de telefonia fixa, fato que deixou o recorrido impedido de utilizar os referidos serviços, de caráter sabidamente essencial.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente não prestados, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

No presente caso, tenho que o recorrido comprovou dentro de seu espectro probatório, contrato social, CNPJ, faturas vencidas no período de janeiro/23 a novembro/23 referentes ao contrato nº 8999 2771 7719 e diversos protocolos de atendimento. Provou que entrou em contato com o recorrido para resolver o problema da linha telefônica inoperante.

Como bem observado pelo magistrado sentenciante a
"ré apresentou relatório de chamadas originas/recebidas no terminal do autor, que não engloba os meses de outubro e novembro, período que o autor afirma que sua linha não funcionava e mostra o mês de dezembro apenas após 20/12/23 e até 05/01/24, verificando-se ainda assim que todas as chamadas registradas possuem o status "não completada", o que torna incontroversa a falha ocorrida".

De mais a mais, entendo que a ora recorrente não apresentou documentação nestes autos que fosse capaz de comprovar suas alegações de ausência de falha dos serviços.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões do recorrido, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a interrupção do serviço de telefonia não se trata de mero inadimplemento contratual; a falha na prestação dos serviços da recorrente fez com que o recorrido fosse privado de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes, pugnando pelo seu afastamento ou a sua redução.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que as astreintes foram fixadas de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, de forma que a redução de seu valor poderá estimular o descumprimento da obrigação pelo recorrente, sendo desaconselhável no caso presente. Relego à fase de cumprimento de sentença eventual quantificação dos dias que a empresa recorrente descumpriu a ordem judicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)